Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-32.2019.8.11.0091
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000131-32.2019.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO PAYO MATEOS - CPF: 117.338.109-00 (EMBARGADO), DANIEL JAROLA SCRIPTORE - CPF: 032.834.749-31 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA RENEGOCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os Embargos de Declaração não constituem recurso idôneo para reabrir a discussão das questões já apreciadas e, tampouco, para veicular inconformidade com a interpretação dada pelo Colegiado aos preceitos legais que embasaram a decisão.

Ausentes quaisquer das hipóteses previstas na lei processual, mostra-se incabível o manejo do incidente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000131-32.2019.8.11.0091

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT

EMBARGADO:

PAULO PAYO MATEOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interporto pela embargante, mantendo-se hígida a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar a inexequibilidade da Cédula de Crédito Bancária nº. B31032898-3, nos termos do art. 917, I, do CPC, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A embargante defende que o vício reside no fato de que
“há

contradição e omissão no acordão, tendo em vista que alegou que a cédula de credito bancaria B31032898-3, foi substituída através de emissão de nova cédula, o que não ocorreu, visto que não há qualquer menção de renegociação dessa cédula
” (sic).

Informa que “
o título extrajudicial, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancária B31032898-3, é decorrente da lei nº 10.931/04, inexistindo cláusula de que tenha sido emitida tão somente para adimplir outros débitos dos devedores
” (sic).

Salienta que “
é fato incontroverso neste processo de que os devedores firmaram o contrato, utilizaram do dinheiro e não fizeram o pagamento
”, sendo que até a propositura da execução “
não houve qualquer manifestação dos devedores quanto aos encargos contratuais, clausula ou análise de contratos anteriores
” (sic).

Explica que “
os autores assinaram uma cédula de crédito bancária em, para pagamento em apenas 05 (cinco) parcelas, ocasião em que, a partir do inadimplemento, perfeitamente possível a sua cobrança
” (sic).

Menciona, por fim, que “
não houve qualquer manifestação dos apelados quanto à eventual desvio de finalidade da cédula de crédito bancário, mas tão somente o argumento de que houve tais renegociações
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, aplicando-lhes efeitos infringentes (id. 120018469).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado no id. 121881962.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – PRELIMINAR – NULIDADE DE CITAÇÃO – RECEBIMENTO DO A.R. POR PREPOSTO – VALIDADE – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA RENEGOCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a citação quando a correspondência com aviso de recebimento é enviada para o endereço da instituição financeira embargada e recebida por seu preposto, inclusive mediante carimbo do banco.

Tem-se por inexigível o título executivo, uma vez que comprovada que a cédula exequenda foi renegociada e substituída, juntamente com outras operações, consoante a baixa das garantias hipotecárias oferecidas anteriormente.”

Inobstante os argumentos aduzidos, razão não assiste à embargante, pois, da análise dos aclaratórios, não se constata a presença de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Compulsando os autos, verifico que a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada e motivada, com apresentação dos dispositivos normativos que incidem no caso, não havendo se falar em contradição e/ou omissão nos pontos indicados, nem mesmo quanto à alegada inocorrência de pagamento e/ou renegociação da dívida.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) Constata-se dos autos que a execução embargada tem por objeto a cobrança do valor de R$41.386,63 (quarenta e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos), decorrente da Cédula de Crédito Bancário registrada sob o nº. B31032898-3, emitida em 25/10/2013, pelo valor nominal de R$235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais).

Ocorre que a referida cédula foi renegociada e substituída, juntamente com outras operações, pela Cédula de Crédito Bancário nº. B61030676-4, emitida em 21/06/2016, pelo valor de R$365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), a qual foi garantida através da alienação fiduciária do imóvel rural do recorrido, cuja propriedade já foi inclusive consolidada em favor da recorrente (id. 101185606 - Pág. 1 a 13).

Evidencia-se que na mesma data em que registrada a garantia instituída pela nova cédula (R-12), em 28/06/2016, foram simultaneamente baixadas as hipotecas vinculadas às operações anteriores, inclusive a cédula bancária exequenda, conforme averbação nº. 10 (dez) da matrícula imobiliária apresentada com a inicial (id. 101185607 - Pág. 5).

Tais circunstâncias, a meu ver, revela a quitação das cédulas anteriores pela nova cédula, em típico ato de novação, regularmente consentida pela parte exequente, aqui apelante, uma vez que a baixa das garantias hipotecárias somente é realizada com a autorização do credor, que outorgou a quitação das obrigações anteriores garantidas pelo imóvel.

Ora, como se sabe, a novação caracteriza-se pela criação de uma obrigação nova com a intenção de extinguir a anterior. Para que fique configurada impõe-se não só a existência de obrigação anterior e a constituição de nova obrigação, mas também a intenção de novar.

Logo, não há falar em animus novandi quando não há qualquer menção na cédula bancária de que a dívida tinha por objetivo a extinção das cédulas rurais contraídas anteriormente, o que não é o caso dos autos, conforme acima mensurado. (...)”
– Id 118656483

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado no tocante a
exigibilidade da Cédula de Crédito Bancária nº. B31032898-3
, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDA QUITADA
– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.”
(TJ-MT – AC: 00025632420158110045 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022